Tribunal: CARF
Processo: 18239.002420/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18239.002420/2010-82 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.727 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
MARCELO PEDROSA NUNES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do
próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da petição apresentada após o Recurso Voluntário e por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002420/2010-82
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.727 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002420/2010-82

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008, no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Os autos foram encaminhados para a Revisão de Ofício e o lançamento foi
parcialmente mantido através de Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (e-fls. 59/63).
Cientificado, o interessado apresentou contestação (e-fls. 68/69).
A Manifestação de Inconformidade foi julgada Improcedente pela 5a Turma da
DRJ/REC em decisão assim ementada (e-fls. 81/89):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES
NA
DAA.
CONDIÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS
COM
BENEFICIÁRIA NÃO RELACIONADA COMO DEPENDENTE NA DIRPF.
GLOSA DE DESPESA MÉDICA SEM COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes relacionados na Declaração Anual de Ajuste, desde que
comprovadas mediante documentação hábil e idônea. Todas as deduções declaradas
estão sujeitas a comprovação ou justificação que demonstre a efetividade do pagamento
e da realização do serviço.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/04/2016 (e-fls. 95), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 24/05/2016 (e-fls. 99/101) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Alega que cometeu um erro ao não incluir sua mãe como dependente e defende
que esse equívoco não pode inviabilizar o ressarcimento das despesas ocorridas. Aduz que não
existe má-fé.
- Afirma que todos os recibos apresentados são fidedignos e legais, tratando-se de
mero erro formal por desconhecimento ou por falta de atenção dos prestadores de serviço a
ausência de requisitos (endereço) nesses documentos.
- Solicita que seja feito o cruzamento de dados ou que sejam realizadas intimações
para esclarecer a veracidade dos recibos apresentados.
Posteriormente, em 02/03/2018, o contribuinte apresentou nova petição indicando
a juntada de documentos adicionais (e-fls. 125/127).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Deixo de conhecer da petição datada de 02/03/2018 visto que protocolada fora do
prazo para interposição de Recurso Voluntário.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.727 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002420/2010-82

O litígio a ser analisado recai sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas de
R$ 45.079,30 mantida na Revisão de Lançamento e ratificada no julgamento de primeira
instância (e-fls. 89).
Relativamente às despesas de Esmeralda Pedrosa Nunes, mãe do recorrente, não
informada como dependente na declaração em exame, não merece reforma a decisão recorrida.
De acordo com o art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua
Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Importante destacar que a responsabilidade pelas informações consignadas na
Declaração de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao titular da mesma, cabendo a ele
examinar os valores ali contidos e, no caso de incorreção, efetuar sua retificação antes de
qualquer procedimento fiscal.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se o contribuinte cometeu a
infração por puro descuido ou desconhecimento da legislação. A responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, nos termo do art. 136 do Código Tributário Nacional – CTN.
Além disso, de acordo com o art. 142 do mesmo diploma legal, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Quanto à ausência de endereço nos recibos emitidos em nome do próprio
recorrente, também não há reparos a serem feitos no acórdão de primeira instância. A
identificação do endereço do prestador de serviço no comprovante de pagamento de despesas
médicas consiste em requisito legal previsto no art. 80 do RIR/99, não podendo ser afastado no
presente julgamento.
Relevante esclarecer, por fim, que não cabe a este Colegiado realizar diligências
junto aos profissionais envolvidos para que estes corroborem as informações prestadas pelo
contribuinte. Sendo a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual um
benefício concedido pela legislação, incumbe ao próprio interessado provar que faz jus ao direito
pleiteado.
Por todo o exposto, voto por não conhecer da petição apresentada
intempestivamente e por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.727 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002420/2010-82

Fl. 147
DF CARF MF
Original